Tribunal: TJDFT
Processo: 0746133-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746133-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLENILSON DE ALENCAR QUEIROZ DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 214568448, autos originários), proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movido por CLENILSON DE ALENCAR QUEIROZ, in verbis: “Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. O pedido de suspensão da execução em razão da ação rescisória já foi objeto de análise na decisão agravada e embargos. Não há informação de efeito suspensivo ao recurso. Logo, prossiga-se nos termos da decisão agravada. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente, 30 (trinta) dias DF, já inclusa a dobra legal. Independente do prazo acima: 1) Encaminhem-se os autos à Contadoria. a) Com a manifestação, intimem-se as partes. Prazo: 5 (cinco) dias exequente, 10 (dez) dias DF, já inclusa a dobra legal. b) Após, voltem-me conclusos. 2) Em atenção à planilha de ID 205862189, expeçam-se os requisitórios incontroversos: a) Com relação à obrigação principal e custas (ID 199801753), expeça-se precatório no valor de R$ 66.117,16 em favor de CLENILSON DE ALENCAR QUEIROZ - CPF: 375.840.811-34, com reserva de honorários contratuais (20%) e honorários de serviços contábeis (3%) sobre a obrigação principal, em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA - CNPJ 48.123.538/0001-10. b) Com relação aos honorários sucumbenciais, expeça-se RPV no valor de R$ 6.584,27, em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA - CNPJ 48.123.538/0001-10. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O Distrito Federal sustenta (i) inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, art. 535, inc. III, e §§ 5o e 7o, do CPC, pois está fundamentado em interpretação tida pelo STF como incompatível com a CF/1988, art. 169, § 1o; com a tese firmada no Tema 864/STF e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR); arts. 16 e 17, da Lei de Responsabilidade Fiscal; que a referida inexigibilidade indica que não há parcela autônoma e incontroversa, Tema 28/STF. (ii) a interposição do AGI 0744059-26.2024.8.07.0000, “que está pendente de julgamento sobre a legitimidade ativa da exequente” (id. 65603995, pág. 16). A r. sentença exequenda, proferida na ação coletiva proc. no 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF contra o DISTRITO FEDERAL, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo. Sem custas para o DISTRITO FEDERAL, por ser isento. Em relação aos honorários do advogado do autor, por se tratar de sentença ilíquida, cujo valor será definido apenas em fase de liquidação, após definido o montante devido nos termos do item “b” supra, sua fixação será postergada para quando vier a ser liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do NCPC. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do NCPC.” A r. sentença foi parcialmente reformada pelo acórdão no 1316826 da 3a Turma Cível, que deu provimento à apelação do Sindicato-autor e negou provimento à do DF, nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do réu e, por sua vez, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida.” O trânsito em julgado ocorreu em 11/8/2023. Inicialmente, constato que a r. decisão agravada não analisou a questão relativa ao Tema 28/STF, logo vedado ao Tribunal examinar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento. A alegada inexigibilidade da obrigação imposta no título judicial, assim como as demais questões suscitadas no presente recurso, inclusive a determinação de expedição de alvará dos valores incontroversos, foram decididas na decisão proferida em 10/8/2024 (id. 207076510, autos originários), integrada pela decisão proferida em 3/9/2024 (id. 209819967, autos originários) que julgou os embargos de declaração opostos pelas partes, cuja irresignação já é objeto do AGI 0744059-26.2024.8.07.0000, interposto em 15/10/2024 pelo Distrito Federal, de Relatoria do em. Des. Leonardo Roscoe Bessa. Observo, ainda, que no referido AGI 0744059-26, o Relator deferiu o efeito suspensivo, em 16/10/2024 (id. 65284176), “para que não sejam expedidos os requisitórios de pagamento até análise do recurso pela Turma”, in verbis: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 209819967) da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por CLENILSON DE ALENCAR QUEIROZ, rejeitou a impugnação do devedor e determinou a expedição de RPV da parte incontroversa do débito. Em suas razões (ID 65190363), alega que: 1) o processo deve ser suspenso até o julgamento da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000; 2) o título executivo judicial constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível; 3) o julgamento da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018 não observou a existência de prévia dotação orçamentária; 4) há violação ao Tema 864 da repercussão geral, que determina que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 5) a incidência cumulada da Taxa Selic com juros e correção monetária desrespeita os princípios do planejamento e da separação dos poderes; 6) a Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça eleva a despesa pública. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja: 1) determinada a suspensão do cumprimento de sentença para que aguardar o julgamento da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000; 2) reconhecido o excesso de execução, para determinar a aplicação da Taxa Selic de forma simples. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, é o caso de ser deferido o pedido de efeito suspensivo para que não sejam expedidos os requisitórios de pagamento até análise do recurso pela Turma. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida pela 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal na Ação Coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018 proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei 5184/2013. O recorrente pretende que o cumprimento de sentença permaneça suspenso até o julgamento da Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, que tem por objeto a rescisão do título executado ou que o título executivo seja declarado inexigível. Sucessivamente, pede que a Taxa Selic incida apenas sobre o valor principal sem incidência de juros. Na hipótese, a probabilidade do direito está presente, em razão da possível prática de atos processuais nulos ou desnecessários na origem, especialmente, porque o juiz já determinou a expedição de requisitórios de pagamento. Por outro lado, não há qualquer prejuízo à agravada, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se.” Em consulta ao PJe, verifico que a decisão que deferiu o mencionado efeito suspensivo já foi devidamente comunicada ao Juízo de Primeiro Grau (id. 214794216, autos originários), o qual determinou (id. 214898899, autos originários) "Encaminhem-se os autos para “aguardando julgamento de outra ação. Pasta AGI 2VFP”. Com o trânsito em julgado do AGI no 0744059-26.2024.8.07.0000, voltem-me conclusos.” Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade do direito nem o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 30 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora